Tribunal: TJDFT
Processo: 0010412-44.2016.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAU DE REPROVABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. VALOR DA COISA NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. REGIME ABERTO.
1. O Supremo Tribunal Federal (HC 109.363/MG) elenca quatro vetores objetivos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância, quais sejam: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. A qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa aumenta o desvalor da conduta perpetrada pelo réu e a reveste de considerável grau de reprovabilidade, assim, afasta-se a aplicação do princípio da insignificância.
3. De acordo com a Súmula 511 do STJ: “É possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva.”
4. É considerado primário o réu que, apesar de possuir anotações criminais pela prática de crimes contra o patrimônio, ainda não pode ser considerado reincidente, nos termos do artigo 63 do Código Penal.
5. Em razão da aplicação do princípio in dubio pro reo, não se pode pressupor que os bens furtados fossem de grande monta, sendo o caso de se enquadrar a conduta do réu como sendo furto privilegiado, pois, não havendo avaliação segura dos bens, há de se considerar como de pequeno valor a coisa furtada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.